Tribunal: STF
Processo: HC 269210
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO.   CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA TIDA COMO NÃO RECOMENDÁVEL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.3.2026, por João Roberto Carobeni e outro, advogados, em benefício de Arnaldo Dias dos Santos Neto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.465/SP.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 4.12.2023, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Poá/SP (Ação Penal n. 0004298-80.2018.8.26.0462) às penas de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto duplamente qualificado). Narrou-se na denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial, que, no dia 23 de julho de 2018, à tarde, no mercado Atacadista Brasileiro Ltda., situado na Rua João Pekny, 1203, Vila Cleto, nesta comarca de Poá, GILBERTO DA SILVA, qualificado a fls., e ARNALDO DIAS DOS SANTOS NETO, qualificado a fls., agindo em concurso de agentes com ELIAS INÁCIO DE OLIVEIRA, qualificado a fls. e interrogado a fls. (punibilidade extinta ante o cumprimento de acordo de não persecução penal – fls.), e mediante abuso de confiança, subtraíram, para eles, 12 peças de carne do tipo contrafilé (70kg), avaliadas em R$ 1.679,30, do referido estabelecimento comercial vítima (boletim de ocorrência a fls., auto de exibição e apreensão a fls. e imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento vítima, conforme laudo pericial de fls.).
Segundo apurado, na data dos fatos, GILBERTO, ARNALDO e ELIAS, funcionários da empresa vítima, agindo com unidade de propósitos e desígnios entre si e mediante abuso de confiança, ajustaram a prática do furto de 12 peças de carne do tipo contrafilé (70kg), do açougue do mercado, mediante auxílio mútuo e divisão de tarefas.
Assim, GILBERTO e ELIAS camuflaram as peças de carne dentro de caixas que aparentavam estar vazias, e as levaram até a parte de fora do mercado, passando por uma porta aberta por ARNALDO para facilitar a subtração dos objetos, sendo certo que apenas ARNALDO possuía as chaves daquela porta. Logo em seguida, eles jogaram as peças de carne para fora do mercado, por cima de um muro que separa o estabelecimento de um terreno baldio de fácil acesso, deixando para recolher a mercadoria depois do expediente.
Parte da ação dos averiguados foi captada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, conforme laudo pericial de fls..
ARNALDO (fls.) e GILBERTO (fls.) não compareceram ao distrito policial; contudo, aportou aos autos decisão da Justiça Trabalhista que manteve a demissão de ARNALDO por justa causa, em virtude dos fatos ora narrados (fls.). 
ELIAS celebrou acordo de não persecução penal (devidamente cumprido – fls.) e confessou a prática delitiva em concurso com os ora denunciados” (fls. 27-28, e-doc. 2).

3. Em 28.6.2024, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos. Esta a ementa do julgado:
“Furto – Conjunto probatório desfavorável aos réus lastrado em declarações coerentes do representante do estabelecimento vítima – Validade 
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelo representante do estabelecimento vítima acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário. 
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Não reconhecimento do crime de bagatela 
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
Cálculo da Pena – Furto duplamente qualificado – Emprego de uma das qualificadoras como circunstância negativa na fixação da pena-base – Admissibilidade. 
Tratando-se de furto duplamente qualificado, na medida em
que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 155, § 4º, do CP, nada obsta que a outra seja utilizada como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base” (fl. 15, e-doc. 2).

4. Os defensores do paciente opuseram embargos declaratórios, rejeitados pela Nona Câmara Criminal, em 30.7.2024. Interpuseram recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção Criminal do Tribunal estadual, em 14.1.2025. 

5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.865.211/SP, não conhecido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 5.6.2025. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 17.6.2025. 

Os impetrantes informam que o mandado de prisão para o início da execução da pena ainda não foi cumprido (fl. 2, e-doc. 1). 

6. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.019.465/SP, não conhecido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.8.2025. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 4.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do julgado:
“Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal para desconstituir título condenatório ou revisar seu conteúdo. 
III. Razões de decidir 
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente. 
4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via. 
5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada
ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via”
(fls. 190-191, e-doc. 2).

7. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam não ter observado no acórdão do Tribunal estadual “qualquer fundamentação, quando negou a aplicação do § 3º do art. 44 do CP, vez que a quantidade de pena aplicada, 2 anos e 8 meses, o crime imputado não é imbuído de violência ou grave ameaça, (furto)” (fl. 8, e-doc. 1).
Defendem “a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, como medida socialmente recomendável, por não haver, nos autos, quaisquer fatos impeditivos” (fl. 9, e-doc. 1).

Afirmam que “o regime prisional fechado, também foi calcado na reincidência do paciente, cujo delito foi praticado em 2013, mais de 12 anos após a sentença, em arremate, é perfeitamente possível a fixação de regime intermediário, qual seja, REGIME SEMIABERTO, para o início do cumprimento da pena” (fl. 10, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“(...) postula seja concedida medida liminar (...) para se determinar a expedição do CONTRAMANDADO DE PRISÃO e ou ALVARÁ DE SOLTURA, vez que o paciente está prestes a ser preso, suportando constrangimento ilegal, até o julgamento do meritum causae do remédio heroico, (...);
E, alternativamente, no pior cenário, seja concedida a ordem, vez que o paciente está suportando constrangimento ilegal, a fixação de regime intermediário, qual seja, REGIME SEMIABERTO, para o início do cumprimento da pena, quando presente a reincidência como agravante, conforme se depreende do art. 33, § 2º, c, de evasiva redação, nos termos da Súmula 269, deste STJ, com base na observância dos postulados da proporcionalidade e individualização da pena, e principalmente, ter sido reconhecido na primeira fase, condições pessoais favoráveis ao paciente. 
E no mérito, em face de todo o exposto, com fundamento no Artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, seja deferido a presente ordem de HABEAS CORPUS, conforme requerido” (fl. 12, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 17.6.2025, antes da presente impetração, protocolada no Supremo Tribunal Federal em 5.3.2026.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 

11. Tem-se nos presentes autos que o paciente foi condenado à pena de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto duplamente qualificado). Estes os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante na fixação da pena privativa de liberdade e do regime inicial de cumprimento:
“Passo a dosar a pena. 
Em atendimento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu Gilberto é primário e não ostenta maus antecedentes (fls.) e Arnaldo não ostenta maus antecedentes (fls.). Entretanto, como estão presentes duas qualificadoras, uma será levada em conta como circunstância judicial desfavorável. Além disso, os danos causados por Gilberto no veículo do representante legal da empresa no dia em que foi demitido evidenciam maior reprovação em sua conduta. Assim, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa para Arnaldo e 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa a Gilberto. 
Na segunda fase, em relação ao acusado Arnaldo, observo que ele é reincidente (fls. Processo nº 39884-32.2013). Deste modo, acresço à pena a fração de 1/6, o que totaliza 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. 
Torno a sanção definitiva em virtude da ausência de outras circunstâncias. 
Estabeleço o valor do dia-multa no patamar mínimo em virtude da insuficiência de informações sobre a situação financeira dos réus.
No que tange ao corréu Gilberto, possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, pois preenche os requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal. Desta forma, converto a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, que deverá ser revertida em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais. No caso de revogação, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento das sanções. 
Por outo lado, em relação a Arnaldo, não há que se falar na aplicação dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, porque é reincidente. 
Na mesma linha de raciocínio, entendo que o regime aberto não se aplica ao acusado Arnaldo. Isto porque o aludido regime pressupõe a autodisciplina e o senso de responsabilidade, nos termos do artigo 36 do Código Penal, e que, até o momento, diante da reincidência de Arnaldo, ele não demonstrar que é merecedor. Desta forma, baseado nas circunstâncias judiciais desfavoráveis já expostas e na reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da sanção” (fls. 68-69, e-doc. 2).

12. O Tribunal paulista negou provimento aos apelos defensivos, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Roberto Grassi Neto, trecho no qual ratificados a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento imposto ao paciente:
“As reprimendas, dosadas e fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, não comportam qualquer reparo. 
Apenas para evitar desnecessárias repetições, pontua-se desde logo que, tratando-se de furto duplamente qualificado, na medida em que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal do art. 155, § 4º, do CP, nada obsta que a outra seja utilizada como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base, tal como a Juíza sentenciante procedeu no presente caso. 
A) Apelante Arnaldo 
a) atentando-se ao quanto disposto no art. 59 do CP, cujas circunstâncias judiciais a Magistrada a quo corretamente reputou desfavoráveis ao acusado, pela presença de duas qualificadoras, as suas penas-base foram estabelecidas em 2 anos e 4 meses de reclusão e em 11 dias-multa (o que equivale ao mínimo legal, acrescido de 1/6). 
b) na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, as reprimendas foram elevadas de 1/6, pois o réu é reincidente (processo criminal n. 0039884-32.2013.8.26.0050 – condenação definitiva por roubo duplamente majorado fls.), perfazendo 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa. 
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, inaplicáveis causas de aumento ou de diminuição, as sanções restaram assim finalizadas.
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, como no presente caso, a opção pelo regime fechado mostra-se efetivamente como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, e § 3º, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.
Embora a reincidência ostentada não seja específica em furto, ademais, não se pode ignorar que o réu, trabalhando em ‘setor de prevenção’, praticou novo delito patrimonial. Inviável, assim, a pretendida substituição da privação de liberdade por penas restritivas de direitos, com fundamento no art. 44, § 3º, do CP, pois tal medida evidentemente não se mostra socialmente recomendável“ (fls. 22-24, e-doc. 2).

13. O Superior Tribunal de Justiça não divisou teratologia ou ilegalidade manifesta na hipótese dos autos, apta a autorizar excepcional conhecimento do habeas corpus.

14. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie vertente. 

Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. 
Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstância judicial negativa e a da reincidência do paciente (em razão de condenação definitiva anterior pela prática de crime de roubo majorado) conduziu à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. VALOR NÃO IRRISÓRIO DOS BENS SUBTRAÍDOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ATIPICIDADE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.548, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.837-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 
1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 
2. Agravo regimental não provido” (HC n. 204.383-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2022).
 
15. Também não têm razão os impetrantes quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram não ser a substituição da pena privativa de liberdade aplicável ao caso. 

A circunstância de a reincidência do paciente em crime doloso não ser específica não cria direito subjetivo à substituição da pena, que apenas será cabível se, pela condenação anterior, mostrar-se socialmente recomendável, nos termos do § 3º do art. 44 do Código Penal: “se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime”. 

Este Supremo já decidiu ser “possível se levar em consideração as particularidades do crime para justificar a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não ser socialmente recomendável” (HC n. 231.970-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023). 

No mesmo sentido, por exemplo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levam à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP. Precedentes. 
2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 176.837-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência do agravante e, por essa, razão não ser recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 181.735-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora